Tribunal: TJDFT
Processo: 0747556-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DRENAGEM PLUVIAL. ALAGAMENTO DE VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que, ao acolher embargos de declaração (ID 50540269), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a NOVACAP, como responsável principal e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, a pagar ao autor a importância de R$ 9.558,00 (nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), a título de danos materiais.

2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 9.558,00 (nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), a título de danos materiais e R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), por lucros cessantes. Narrou que trabalha como motorista de aplicativo e que, no dia 17/04/2022, ao buscar passageira na dependência da NOVACAP, em razão de forte chuva no local, houve um alagamento, deixando seu veículo submerso até a metade. Argumentou que os alagamentos no local são recorrentes, em razão da falta de manutenção e do correto escoamento das águas. Esclareceu que, em virtude do alagamento, seu veículo sofreu pane elétrica e necessitou ser guinchado. Destacou que os reparos no veículo somaram a quantia de R$ 9.558,00. Sustentou que ficou impedido de trabalhar no período de 18/04/2022 até 26/06/2022, fazendo jus ao recebimento de lucros cessantes.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50540272 e 50540273). Foram ofertadas contrarrazões, somente pela parte autora (ID 50540275).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva da recorrente e na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, a NOVACAP argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é de responsabilidade das Administrações Regionais a execução dos serviços de manutenção das vias públicas. Aduz que não atua de ofício, somente executa qualquer serviço no interesse do Distrito Federal. No mérito, afirma que os serviços de manutenção dos logradouros públicos são atribuição das Administrações Regionais, bem como que não restou demonstrada a omissão estatal da recorrente. Informa que, na época do ocorrido, não havia qualquer solicitação para execução de limpeza das bocas de lobos no local do incidente. Sustenta que não há nexo de causalidade entre o suposto alagamento e a alardeada omissão na prestação dos serviços. Argumenta que a causa determinante para o alagamento do veículo foi a imprudência do autor, que mesmo com o volume de água, não desistiu da travessia, não havendo responsabilidade da recorrente. Requer que seja declarada a ilegitimidade passiva da recorrente e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar rejeitada.

6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.

7. No ponto, cumpre destacar que a NOVACAP tem por objeto o gerenciamento e execução dos serviços de drenagem pluvial, nos termos do art. 4o do Estatuto Social da recorrente. Dessa forma, incabível a alegação de que a responsabilidade é exclusiva das Administrações Regionais.

8. No caso, o autor logrou êxito em comprovar que o alagamento de seu veículo ocorreu em via pública, conforme demonstrado pelos vídeos de ID 50540101 e 50540102. É fato notório que as vias do Distrito Federal sofrem recorrentes alagamentos nos períodos chuvosos, em diversos pontos da cidade, inclusive no local do incidente. A alegação de ausência de solicitação de execução de serviço, não se sustenta, uma vez que os pontos de alagamentos são recorrente e a manutenção do sistema de drenagem pluvial deve ser feita de forma regular. A deficiência no sistema de escoamento das águas configura falha na prestação do serviço, em razão da ausência de regular manutenção dos bueiros e bocas de lobo das vias públicas do Distrito Federal, fato que caracteriza omissão estatal. Ressalte-se que o presente fato ocorreu nas proximidades das dependências da própria Novacap, não sendo crível que a responsabilidade por averiguar a situação local e efetuar pedido de manutenção do bueiro em frente ao órgão seja de responsabilidade exclusiva da Administração Regional. Ademais, a recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que eventual conduta do autor foi determinante para ocorrência dos danos. Nesse caso, resta evidenciado que o dano decorreu da ausência de manutenção do sistema pluvial, comprovado, portanto, o nexo causal. Assim, cabe à recorrente o dever de reparar os danos materiais suportados pelo autor.

9. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, recurso improvido. Danos materiais mantidos.

10. Custas recolhidas. Fixados honorários de sucumbência no valor correspondente a 10% da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.